Tribunal: TJPA
Processo: 0801395-19.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801395-19.2023.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO ROSA VIEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801395-19.2023.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO ROSA VIEIRA

ADVOGADO: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR – OAB/PA 15.082

APELADO: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO:

FELICIANO LYRA MOURA – OAB/PA 19.086-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. BENEFÍCIO ECONÔMICO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegava fraude na contratação de dois empréstimos consignados, requerendo a nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização.

Sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, reconhecendo a validade da contratação e a ausência de prova de irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de empréstimos consignados e se há prova suficiente de vício de consentimento ou fraude a justificar a declaração de nulidade dos contratos, bem como a repetição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apresentação dos contratos bancários assinados, documentos de identificação e comprovantes de transferência bancária em nome do apelante, revelando benefício econômico decorrente da operação.

4. Ônus da prova da falsidade não cumprido pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Inexistência de impugnação ou prova de reclamação administrativa ao longo de mais de 30 meses de descontos, indicando aceitação tácita da contratação.

6. Ausência de vício de consentimento. Regularidade da contratação reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:
1. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária em nome do beneficiário constitui prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. A ausência de impugnação administrativa e o decurso prolongado de tempo com descontos sem contestação indicam aceitação tácita da relação contratual.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO ROSA VIEIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

21603044, proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO (Restituição em Dobro) e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 21602949) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi surpreendida com dois empréstimos consignados, nos valores de R$ 1.139,88 (84 parcelas mensais de 13,57, já tendo sido pago 30 parcelas) e, R$ 538,72 (84 parcelas mensais de R$ 13,01, já tendo sido pago 30 parcelas), os quais alega nunca ter solicitado ou autorizado, afirmando terem sido realizados de forma fraudulenta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 21603044), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 21603045, onde alega em apertada síntese que, nunca solicitou nem realizou qualquer contrato de empréstimo consignado com o Recorrido, bem como que a assinatura na 'Cédula de Crédito Bancário' difere completamente das assinaturas presentes na 'Procuração e RG do Recorrente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 21603049, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação dos empréstimos consignados nº 010014017228 e 010016776502, foram comprovadas pelo banco, que apresentou junto com a contestação os contratos firmados pelo próprio autor (id. 21603022 - Pág. 3 e, id. 21603023 - Pág. 5), além dos documentos pessoais de identificação do Apelante (id. 21603022 Páginas 4-5).

De igual modo, verifico que foi apresentado nos id.s 21603024 e 21603025, os documentos de TED devidamente autenticados, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora permaneça pagando por vários anos, um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após 30 meses vir

em juízo alegar que desconhece o referido contrato, sem ao menos ter demonstrado qualquer reclamação administrativa sobre o mesmo ou informado que recebeu os valores mutuados.

No que tange as assinaturas, embora verifique haver similaridade entre aquelas postas nos contratos reclamados, em relação aquelas postas na documentação pessoal e na procuração, tenho ainda que a aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025